Tribunal: STF
Processo: RHC 266037
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.036.378, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PACIENTE EM REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado" (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020). 



    2. No caso, conforme destacado na decisão ora agravada, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se suficientemente motivado, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da paciente ao cuidado dos filhos, e o cadastro junto a programa de assistência do governo não evidencia, per se, tal condição.



      3. Evidenciada a fundamentação idônea da decisão e do acórdão impugnados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. Ademais, para se aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com a análise dos elementos apontados pela defesa, a fim de que sejam revisadas as premissas fáticas estabelecidas na origem, seria necessária aprofundada incursão no contexto probatório dos autos, medida inadmissível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena de 20 (vinte) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (Doc. 10) e teve negado pedido de prisão domiciliar.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de prisão domiciliar.



    Aponta que “durante aproximadamente 7 (sete) anos, a Recorrente cumpriu à risca a determinação judicial de prisão domiciliar, não cometendo nenhuma falta. Não responde e nunca respondeu a nenhum outro feito a não ser o que originou a sua prisão, restando de maneira isolada em sua vida”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, Ínclitos Magistrados, com o devido e acato e respeito, principalmente pelas brilhantes decisões que sempre nortearam esse nobre Juízo, requer-se a Vossas Excelências, a concessão de prisão domiciliar a Recorrente, pois, assim procedendo Vossa Excelência, sem sombra de dúvidas, estará distribuindo a verdadeira JUSTIÇA.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHO MENOR DE 12 ANOS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO, POR CRIME HEDIONDO. ANÁLISE REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. EXCEPCIONALIDADE. INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Com efeito, conforme destacado na decisão ora agravada, o indeferimento da prisão domiciliar encontra-se suficientemente motivado, pois, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da paciente ao cuidado dos filhos, e o cadastro junto a programa de assistência do governo não evidencia, per se, tal condição. Assim, evidenciada a fundamentação idônea da decisão e do acórdão impugnados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, para se aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, com a análise dos elementos apontados pela defesa, a fim de revisar as premissas fáticas estabelecidas na origem, seria necessária aprofundada incursão no contexto probatório dos autos, medida inadmissível na via do habeas corpus.[...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”



    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, a Corte a quo consignou que “conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a imprescindibilidade da paciente ao cuidado dos filhos, e o cadastro junto a programa de assistência do governo não evidencia, per se, tal condição. Assim, evidenciada a fundamentação idônea da decisão e do acórdão impugnados, não se constata o alegado constrangimento ilegal”. Desta sorte, é imprescindível a comprovação da sua necessidade, sendo certo, ainda, que a mera afirmação pelo interessado não enseja sua concessão automática. Nesse seguimento, mutatis mutandis:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002-AgR, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a inexistência de elementos a demonstrar a imprescindibilidade da agravante aos cuidados das filhas menores de 12 anos, não há ilegalidade a ser reparada. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217.453-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Deveras, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente